Tribunal: TJSP
Processo: 1040448-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Serviços notariais e de registro. Período de abril a junho de 2009, de janeiro a dezembro de 2010 e de janeiro a julho de 2011. Base de cálculo. Preço do serviço. Possibilidade de dedução, contudo, de valores destinados a órgãos públicos. Inteligência do artigo 19 da lei Estadual 11.331/02.

Multas

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Serviços notariais e de registro. Período de abril a junho de 2009, de janeiro a dezembro de 2010 e de janeiro a julho de 2011. Base de cálculo. Preço do serviço. Possibilidade de dedução, contudo, de valores destinados a órgãos públicos. Inteligência do artigo 19 da lei Estadual 11.331/02.

Multas administrativas por descumprimento de obrigação acessória (não emissão de notas fiscais). Exercício de 2014. Incorreção na base de cálculo porque considerada aquela do imposto sem a dedução de valores destinados a órgãos públicos. Recurso denegado.